Tribunal: STF
Processo: RE 450026
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor estadual.
Adicional de periculosidade. Extensão aos inativos. Natureza jurídica.
Impossibilidade. Precedentes.
1. O Tribunal de origem decidiu que o adicional de periculosidade
deveria ser estendido aos inativos, por força do art. 40, § 8º, da
Constituição Federal, haja vista o seu caráter genérico.
2. Para chegar a entendimento diverso sobre a natureza da
vantagem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional
pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável em
recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
3. Agravo regimental não provido.